Tribunal: TJMT
Processo: 0058614-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058614-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA NAZARETE DE ASSUNCAO DO CARMO - CPF: 274.995.371-53 (APELANTE), ONEIAS PETRONILO GAMA - CPF: 551.622.661-91 (ADVOGADO), ODENIAS PETRONILO GAMA - CPF: 451.780.031-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o reconhecimento de abandono da causa. A apelante sustenta que, após a digitalização dos autos físicos e a migração para o meio eletrônico, o processo foi extinto sem que tivesse sido realizada intimação pessoal específica para suprir eventual inércia, com advertência acerca das consequências processuais do não atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa quando inexistente intimação pessoal da parte exequente, com expressa advertência para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa possui natureza excepcional e exige estrita observância dos requisitos legais, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia da resolução de mérito.

4.

A intimação válida para os fins do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil deve conter advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do processo.

5.

O expediente constante dos autos limitou-se a intimar genericamente as partes para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sem consignar advertência acerca da possibilidade de extinção por abandono.

6.

A mera intimação genérica para manifestação ou impulsionamento processual não supre a exigência legal de ciência clara e inequívoca da consequência processual decorrente da inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora, com prazo de 5 (cinco) dias e advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

2.

A intimação genérica para impulsionamento processual, desacompanhada de advertência específica, não satisfaz a exigência legal e torna nula a sentença extintiva fundada em abandono da causa.

3.

Ausente a intimação realizada na forma do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 10, 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0011249-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 0000923-86.2001.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Nazarete
de Assunção do Carmo
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões recursais, aduz que a demanda foi regularmente ajuizada e tramitou normalmente até a conversão dos autos físicos para o meio eletrônico, ocasião em que foi lavrada certidão de digitalização, tendo as partes sido intimadas para fins de adequação à tramitação digital, inclusive para manifestação acerca da integridade dos documentos digitalizados e eventual requerimento de guarda de documentos originais.

Afirma que, não obstante a referida fase de adequação procedimental, o Juízo singular extinguiu o feito por abandono da causa, sem que tivesse sido realizada intimação específica para impulsionar o feito ou suprir eventual inércia processual.

Sustenta que a sentença recorrida merece reforma, sob o argumento de que não foi observada a necessidade de intimação pessoal para suprir a alegada omissão, providência que reputa indispensável para a configuração do abandono processual.

Com essas razões, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Maria Nazarete de Assunção do Carmo se insurge da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento do abandono da causa.

De início, cumpre registrar que a extinção do processo por abandono da causa constitui providência de natureza excepcional, somente admitida quando rigorosamente observados os requisitos expressamente previstos na legislação processual, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia da resolução de mérito, insculpidos nos artigos 4o, 6o e 10 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observou os pressupostos legais exigidos para a caracterização do abandono da causa, especialmente no que se refere à prévia intimação da parte autora, acompanhada de expressa advertência acerca das consequências decorrentes de sua inércia.

O artigo 485 do Código de Processo Civil, na parte que interessa, dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se, sem margem para dúvida, que a configuração do abandono processual reclama não apenas a paralisação do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias, mas, sobretudo, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, com inequívoca ciência acerca da consequência processual decorrente do eventual descumprimento da determinação judicial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Magistrado singular entendeu configurado o abandono da causa e, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Visto.

A parte autora foi regularmente intimada para impulsionar o feito, conforme certificado no Id. 76536701, tendo-lhe sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

Contudo, verifica-se que, desde a intimação ocorrida em 18/02/2022, a parte autora permaneceu inerte, não promovendo qualquer ato destinado ao regular andamento do processo, configurando-se, assim, abandono da causa por prazo superior ao previsto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo, incumbe ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, evidenciada a ausência de interesse em dar seguimento à demanda:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)”

Diante da inércia injustificada da parte autora, impõe-se o reconhecimento do abandono da causa, medida que, embora drástica, é autorizada pelo ordenamento jurídico como forma de garantir a razoável duração do processo e a eficiência da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Arquivem-se.”.

Todavia, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se que não foram integralmente observadas as exigências previstas no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Isso porque, antes da prematura extinção do processo, não houve intimação da parte autora com expressa determinação para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, na forma exigida pelo legislador.

Conforme se extrai da certidão de impulso lançada nos autos em 18/02/2022, o expediente limitou-se a consignar o seguinte teor: “
impulsiono estes autos com a finalidade de intimar de INTIMAR AS PARTES para darem andamento ao feito requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias
”.

Como se percebe, embora tenha sido oportunizado prazo para manifestação, inexiste, no referido expediente, qualquer advertência expressa de que a ausência de manifestação poderia ensejar a extinção do processo por abandono da causa, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento válido da hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, a intimação para fins de extinção do processo por abandono da causa deve ser pessoal e conter
advertência expressa
de que o não atendimento ao comando judicial acarretará a extinção do feito. Logo, não se mostra suficiente, para tanto, a mera intimação genérica para manifestação acerca do prosseguimento da demanda, sendo imprescindível que a parte seja clara e inequivocamente cientificada acerca da consequência processual decorrente de sua inércia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1o, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), após arquivamento dos autos por “inexistência de pleitos contemporâneos”, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1o, do CPC exige, para a extinção por abandono (inciso III), a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. Inexistindo nos autos intimação pessoal específica para impulsionar o feito sob pena de extinção, não se configura o abandono processual.

5. A extinção sem a prévia intimação pessoal viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma a necessidade da intimação pessoal específica, não bastando comunicações genéricas ou meras intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias (art. 485, § 1o, CPC)
. 2. Ausente a intimação pessoal específica, não se configura o abandono e a sentença extintiva é nula. 3. Intimações genéricas ou não específicas não suprem a exigência legal do § 1o do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CPC, art. 921, III (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024. (N.U 0011249-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por alegado abandono da causa. A parte exequente sustenta ausência de intimação pessoal com advertência quanto às consequências da inércia processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é válida na ausência de intimação pessoal do exequente, com expressa advertência da possibilidade de extinção.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, com advertência específica quanto à possibilidade de extinção, conforme art. 485, §1o, do CPC.

4. No caso, as intimações foram realizadas por meio eletrônico, sem comprovação de ciência pessoal do banco exequente nem da devida advertência legal, o que configura nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese firmada: "1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de cinco dias para manifestação
. 2. A ausência de intimação pessoal com advertência específica configura nulidade da sentença extintiva. 3. A intimação eletrônica sem comprovação de ciência pessoal e sem menção expressa à possibilidade de extinção não supre o requisito do §1o do art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1o; 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024. (N.U 0000923-86.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

Assim, ausente intimação realizada na forma determinada pelo artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, não se aperfeiçoa validamente a hipótese de abandono da causa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026